Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009257-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 06.333.958/0001-80 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BAMO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1039099-24.2018.8.11.0041 movida por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, indeferiu o Pedido vindicado de Pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Sustenta a parte agravante, que a decisão merece reforma, haja vista que ao contrário do que fora fundamentado no “decisum”, a Agravante coligou documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira (Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultados do ano de 2021 e 2022, como se infere no ID – 113389564), respectivamente, cujo teor consta que não houve nenhum lucro em nome da empresa.

Assevera que a r. decisão merece ser reformada, haja vista que pelo entendimento consolidado na Súmula no. 481 trata de condição imposta à pessoa jurídica para que faça jus ao benefício da assistência judiciaria gratuita, qual seja a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa.

Acrescenta que, se houver esta imposição, o valor a ser recolhido, conforme já determinado pelo Juízo singular, deverá ser de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o qual resultará no recolhimento de valor extremamente exorbitante para a condição econômica em que se encontra a Agravante. Ademais a obra já fora finalizada.

Requer o recebimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento e a teor o que dispõem o 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, antecipar de forma total, a pretensão recursal, a fim de reformar a decisão agravada, para conceder a assistência judiciária gratuita a Agravante; no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, com a invalidação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Juízo, bem como que esse Egrégio Tribunal determine ao Juízo de piso, que proceda à confirmação da tutela antecipada, a fim de reformar totalmente a decisão interlocutória, em todo seu teor, sendo julgados procedentes todos os pedidos do presente Agravo de Instrumento, para que sejam concedidos a Agravante os benefícios da Assistência Judiciária previstos na Lei no 1.060/50.

O pedido liminar foi indeferido. (id.166764177)

Embargos interpostos. (id. 167732178); contrarrazões. (id. 168898195)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id. 169316651)

Informações. (id. 182909419)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BAMO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1039099-24.2018.8.11.0041 movida por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, indeferiu o Pedido vindicado de Pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem.

O Juízo a quo, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, tem-se que nenhum dos documentos juntados pela parte são capazes de comprovar que a empresa não possui condições de arcar com custos e despesas do processo, não lhe servindo o direito à assistência judiciária gratuita, no máximo é possível aferir que se trata de empresa devedora.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido. (TJMT 10201795720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) (Grifo nosso)

AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023